Tribunal: STF
Processo: ARE 1497552
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO – AFASTADA – APOSENTADORIA ESPECIAL – INTEGRALIDADE E PARIDADE DE PROVENTOS – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 – REGRAS DE TRANSIÇÃO – ART. 6º DA EC 41/2003 E EC N.º 47/2005 – ADEQUAÇÃO À APOSENTADORIA ESPECIAL DO ART. 40, §4º DA CF – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSOS NÃO PROVIDOS.



    Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Campo Grande, pois este é quem implementa diretrizes relacionadas à classificação das carreiras, remuneração e benefícios dos servidores.



    Não há que se falar em suspensão do feito ante o afetamento pelo instituto da repercussão geral, visto que em 23 de novembro de 2018, o Supremo Tribunal Federal, registrado sob o nº 1019, vez que aquele versa acerca de servidor público que exerce atividade de risco, bem como, que não há tal determinação no julgamento.



    Nos temos do §8º do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 41/2003, é assegurado aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas as autarquias e fundações, regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, assegurando-se, ainda, o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.



    A Emenda Constitucional nº 47/2005, revogou em seu artigo 2º o parágrafo único do art. 6º da EC nº 41/2003, restabelecendo o direito à paridade integral aos servidores que haviam ingressado no serviço público antes da data da publicação da EC nº 41/2003 e que não haviam implementado os requisitos para a aposentação naquela data.



    Cumpre ressaltar que, em que pese as alegações apresentadas pelas Recorrente, mesmo com a edição da Emenda Constitucional 47 de 2005, foi preservada a redução para os funcionários públicos que trabalham sob condições especiais, em virtude dessa garantia continuar inserida no art. 40, § 4º, inciso III.



    Oportuno frisar que a Súmula Vinculante n 33 do Supremo Tribunal Federal, dispõe que “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”



    Assim, os parâmetros relativos à aposentadoria especial, enquanto não editada a lei exigida pelo texto constitucional, são aqueles contidos na Lei nº 8.213/91.



    Conclui-se que para os servidores que têm direito à aposentadoria especial e que ingressaram no serviço público antes da EC n. 20/1998, ou antes da EC n. 41/2003, o tempo mínimo de contribuição exigido para o alcance do direito à paridade e à integralidade não pode ser superior ao tempo de serviço mínimo exigido para o alcance do benefício. Preenchidos os requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005, com a necessária adequação à aposentadoria especial do art. 40, § 4º da Constituição Federal, e com os arts. 6º e 7º da EC n. 41/2003, o servidor faz jus à paridade.



    No presente caso, a Recorrida ingressou no serviço público em 1995, no cargo de Técnico em Laboratório, antes do advento da EC 20/1998 e da EC 41/2003, o que lhe garante o direito à paridade e à integralidade.



    Sentença mantida por seus próprios fundamentos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, 37, caput, e 40, § 1º, § 3º e § 17, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente